Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação cominatória ajuizada por MARCO ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou forneça o medicamento parenteral para uso ambulatorial denominado Alfaepoetina, em conformidade com o relatório/pedido médico constante do ID 81811491 – Pág. 2, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A Agravante sustenta que o plano de saúde em questão é regido pela Lei n. 9.656/98 e, portanto, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que não contempla o medicamento indicado pelo Autor, razão pela qual a negativa de fornecimento não pode ser considerada ilegal e abusiva. Ressalta julgado recente do STJ, no qual se decidiu pela taxatividade do referido rol. Acrescenta que o art. 20, §1o, VI, da Resolução Normativa n. 428/2017 permite a exclusão assistencial quando não se enquadram na terapia imunológica para: quimioterapia, oncológico ambulatorial e medicamentos relacionados ao tratamento sob intervenção direta de profissionais dentro de estabelecimentos de saúde terapia Imunobiológica Endovenosa ou subcutânea para tratamento de Artrite Reumatoide , Artrite Psoríasica, Doenças de Crohn e Espondilite Anquilosante. Insurge-se, ainda, contra a fixação de astreintes, apontando que o valor diário fixado muito superior ao valor da causa e do proveito econômico pretendido bem como o prazo exíguo para cumprimento se revelam desproporcionais e desarrazoados, devendo ser a multa excluída ou reduzida. Por fim, dispõe que não foi demontrada a urgência da medida pelo Autor. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para se indeferir a tutela antecipada requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, prevê o parágrafo único do art. 995 do nCPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, entendo ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Extrai-se da r. decisão agravada: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Os documentos acostados com a petição inicial, somado à própria recusa do plano de saúde (ID 81815196 – Pág. 4) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Os relatórios médicos acostados aos autos indicam precisamente o diagnóstico do autor. Além disso, há precisa indicação técnica acerca da necessidade de realização do tratamento pretendido. O demandante comprova, ainda, ter sido sua solicitação negada, cuja motivo da negativa aponta “procedimento não se enquadra nas diretrizes clínicas”. A urgência, neste caso, é fato notório, por se tratar de doença grave com rápida progressão. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que a recusa da requerida não se sustenta, tendo em vista que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo, conforme diretriz consolidada no STJ. A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA (REVLIMID). NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O fato de o medicamento, objeto da demanda, não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice ao seu fornecimento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. A recusa da cobertura de tratamento por parte de prestadora de plano de saúde enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano do mero dissabor. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1298844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012). 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1158824, 07115318320188070020, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Sem grifo no original). Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a indicação do procedimento e/ou tratamento mais adequado é incumbência do médico assistente, não cabendo ao plano de saúde delimitar a forma como o médico deve atuar nos casos sob sua supervisão. Outrossim, em relação à negativa por se tratar de medicamento de procedimento que não atenderia às diretrizes clínicas, no REsp no 1.657.156/RJ foi firmada a tese de que é dever da operadora de seguro saúde o fornecimento de medicamento para tratamento não previsto em bula, não podendo se recusar sob a afirmação de ser o uso off label, como no caso dos autos. Outrossim, o uso off label de determinado medicamento, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente porque consta dos autos prescrição autorizadora do médico assistente, cuja utilização se dará para uso ambulatorial, e não doméstico. Registro, ainda, que a medida pretendida não é irreversível, pois, caso seja evidenciada a correição da negativa realizada pelo plano de saúde, os valores gastos indevidamente poderão ser cobrados pela via adequada. Portanto, reconheço, neste juízo embrionário, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da cobertura postulada. Porém, em relação ao pedido "juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários", trata-se de pedido absolutamente genérico e sem qualquer indicativo médico, por ora, de outras necessidades para tratamento da saúde do autor. Além disso, não é possível, em sede de tutela de urgência, sem dilação probatória, ser fixado pelo juízo que o plano de saúde autorize e custeie todo e qualquer procedimento, sem mínima especificação, ante a ausência de quaisquer critérios técnicos para subsidiar a conclusão do magistrado. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou forneça o medicamento parenteral para uso ambulatorial denominado Alfaepoetina, em conformidade com o relatório/pedido médico constante do ID 81811491 – Pág. 2. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do STJ, já firmou o posicionamento de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. Firmou-se o entendimento, assim, de que o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, não sendo a ausência de previsão do procedimento naquele rol argumento capaz de afastar o direito do segurado à cobertura do procedimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PALBOCICLIBE (IBRANCE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. PACIENTE PORTADORA DE PORTADORA DE CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA LUMINAL B. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que, em 48 horas, autorize o custeio do medicamento Palbociclibe (Ibrance), 125 mg, na forma prescrita pela equipe médica até o término do tratamento. 2. Destarte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.1. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 3. O rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 3.1. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 4. A cada dia a medicina se desenvolve, e se aprimoram métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). 5. Precedente jurisprudencial: "1. Não cabe ao plano de saúde delimitar o medicamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente. 2. A negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar necessário ao tratamento de câncer de que padece o beneficiário do plano de saúde - Ibrance palbociclibe 125mg -, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. Não bastasse o sofrimento resultante do diagnóstico de metástase óssea de câncer de mama, a negativa de a CASSI fornecer o medicamento domiciliar adequado ao tratamento agrava, em muito, o drama experimentado pela autora, logo, a indenização por danos morais lhe é devida. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (07303312220188070001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2019.)" 6. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela que determinou à agravante o custeio do medicamento Palbociclibe (Ibrance), 125 mg, na forma prescrita pela equipe médica. 7. Felizmente, informa a agravante que "A tutela antecipada vem sendo cumprida pela GEAP". 8. Recurso improvido. (TJDFT, Acórdão 1288978, 07266593820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o medicamento requerido pelo Autor consta de prescrição médica, cuja utilização se dará para uso ambulatorial, e não doméstico, a respeito do qual o art. 12 da Lei n. 9.656/1998 dispõe: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...] b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; Ademais, os argumentos da Agravante não são suficientes para se sobreporem a urgência demonstrada pela parte Agravada de que depende do procedimento médico para a sua sobrevivência. A reversibilidade da medida se evidencia em pecúnia, observando-se, assim, o que dispõe o §3° do art. 300 do NCPC. Quanto ao valor das astreintes, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois o pagamento da multa depende de procedimento próprio, nos termos do art. 537, § 3o, do nCPC, e a Recorrente não demonstrou haver eventual execução em curso referente ao valor fixado. Além disso, consta que a Agravante já cumpriu a liminar deferida na origem em favor do Autor. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, a r. decisão agravada deve ser integralmente mantida. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator